Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. DIREITOS DE PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Hipótese de suposto ilícito civil caracterizado por ofensa a direito da personalidade por meio de mensagens veiculadas em rede social.

2. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se o Magistrado, diante de conjunto probatório apto a embasar sua decisão, não determinou a produção de prova testemunhal, tendo havido a antecipação do julgamento do mérito.

3. Ausente no caso concreto qualquer indicativo de que o diálogo mantido entre as partes em rede social de fato atingiram a honra do autor, não há que se falar em ato ilícito apto a enseja à ré o dever de reparação por danos morais. Aliás, as mensagens com conteúdo pretensamente ofensivo foram prontamente retiradas pela demandada.

4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.